Tribunal: CARF
Processo: 15540.720173/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720173/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.946 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
E-TAILOR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE
COM O DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS.
Considera-se espontânea a declaração do contribuinte somente quando ocorrida no
após sessenta dias de inoperância da autoridade fiscal, acompanhada do
pagamento do tributo acrescido de juros e multa de mora.
REVISÃO INTERNA. PRAZO PARA ATENDIMENTO AO FISCO
No caso de revisão interna de declarações, os pedidos de esclarecimentos feitos
pelo fisco deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias, contados da data
em que tiverem sido recebidos, esse prazo não se confunde com o prazo de
sessenta dias para reaquisição da espontaneidade pelo contribuinte..

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.945, de 07 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 15540.720171/2011-80, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor De Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves
Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720173/2011-79
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720173/2011-79

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se do Auto de Infração do CSLL, referente a fatos geradores que teriam
ocorrido em 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007 e 31/12/2007, no qual a Interessada, com
fulcro no que dispõem os arts. 2o e §§, da Lei no 7.689/1988; e art. 29 da Lei no 9.430/1996, é
acusada de insuficiência de recolhimento/declaração de CSLL, nos valores, respectivamente, de
R$ 33.277,01, R$ 43.015,88, R$ 21.173,00 e R$ 52.893,00, valores esses apurados conforme
descrito no Termo de Constatação Fiscal anexado. O valor total exigido é de R$ 150.359,00 de
CSLL, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada Procedente em Parte, sendo os argumentos de defesa resumidos no
respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO POR
FALTA
DE
MPF.
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO
RELATIVO À REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO. NÃO HÁ
EXIGÊNCIA DE MPF. AFASTAMENTO.
Afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração por motivo de não
ter sido originado de Mandado de Procedimento Fiscal MPF, se o
procedimento de fiscalização em questão foi relativo à revisão interna de
declaração, para o qual não é exigido o referido mandado, a teor do que
dispõem a Portaria RFB no 3.014/2011 e o Decreto Executivo no
3.724/2001. Além disso, com base no que dispõe o art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF, só se
pode declarar nulo o Auto de Infração se lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu.
Quaisquer eventuais irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas não importariam em nulidade e deveriam ser sanadas, a teor
do que dispõe o art. 60 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Relativamente a lançamento de ofício de débitos existentes e não
declarados em DCTF, parte dos quais pagas espontaneamente, afasta-se a
multa de 75% desta parte e na cobrança dela devem ser considerados os
pagamentos (principal mais encargos moratórios) espontâneos efetuados.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720173/2011-79

Exige-se a multa de 75% e juros de mora da parte não paga
espontaneamente.
Afasta-se a alegação de que os valores não pagos espontaneamente
estariam incluídos em parcelamento anterior, uma vez que os créditos só
foram constituídos pelo auto de infração, já que não haviam sido
anteriormente declarados (constituídos) em DCTF, o que impossibilitava
a inclusão deles no referido parcelamento.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário em que repete os argumentos já apresentados.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Em seu recurso voluntário Recorrente traz os mesmos argumentos já levados à primeira
instância. Por concordar plenamente com o voto vencedor da decisão recorrida,
reproduzo-o seguir como razão de decidir, nos termos do art. 57, § 30 do Ricarf.
Do Juízo de Admissibilidade da Impugnação
5. A Impugnação é tempestiva, vez que apresentada, numa segunda-feira, em
12/09/2011 (fl. 64), após ciência do Auto de Infração em 11/08/2011 (fl. 05), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dela conheço.
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
6. Em síntese, alega a Interessada que o Auto de Infração seria nulo, por vício
formal, uma vez que o procedimento fiscal não se originou de qualquer Mandado
de Procedimento Fiscal, o que iria de encontro ao estabelecido na Portaria RFB
no3.014/2011, artigos 2o e 3o, e no Decreto Executivo no 3.724/2001, art. 2o, §2o.
7. Passo a me pronunciar.
8. Compulsando os autos do processo, verifica-se que o Procedimento Fiscal em
foco foi o de revisão da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ 2008, ND 0453592, relativa ao ano-calendário de 2007. Quanto a
isto, não há controvérsia.
9. A Portaria RFB no 3.014, de 29/06/2011, que dispõe sobre o planejamento das
atividades fiscais relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, tendo em vista o disposto no Decreto no 3.724, de 10/01/2001,
estabeleceu o seguinte:
“(...)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720173/2011-79

CAPÍTULO I
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Art. 2 o Os procedimentos fiscais no âmbito da RFB serão instaurados com base
em Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e deverão ser executados por
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, observada a emissão de:
I – Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPFF), para instauração
de procedimento de fiscalização; e
II – Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPFD), para realização
de diligência.
Art. 3 o Para fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos
administrados pela RFB, bem como da correta aplicação da legislação do
comércio exterior, podendo resultar em lançamento de ofício com ou sem
exigência de crédito tributário, apreensão de mercadorias, representações
fiscais, aplicação de sanções administrativas ou exigências de direitos
comerciais; e
II de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos
de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
instrução processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de
infração, a notificação de lançamento ou a apreensão de documentos, materiais,
livros e assemelhados, inclusive por meio digital.
CAPÍTULO II
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I realizado no curso do despacho aduaneiro;
II interno, nos casos de formalização de exigência de crédito tributário
constituído em termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime
aduaneiro especial, lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e
formalização de abandono ou apreensão de mercadorias realizada por outros
órgãos;
III de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em
operação ostensiva;
IV relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação
de penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
V destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à
intimação efetuada por AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil em
procedimento de diligência realizado mediante a utilização de MPFD;
VI destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4 o do
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720173/2011-79

Decreto n o 3.724, de 10 de janeiro de 2001; e VII destinado à verificação de
ocorrência de avaria ou extravio de mercadorias sob controle aduaneiro.
§ 1 o Na hipótese de realização de diligência, em decorrência dos procedimentos
fiscais de que trata este artigo, deverá ser emitido MPFD.
§ 2 o Em relação ao disposto no inciso II do caput , é dispensado o MPF para os
procedimentos de revisão aduaneira que puderem ser realizados com base
unicamente nos elementos probatórios disponíveis no âmbito da RFB.
(...)”
10. Da leitura dos dispositivos acima, não resta dúvida de que para o
procedimento fiscal em foco, relativo à revisão interna das Declarações de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ dos contribuintes, não
há exigência de emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (art. 10, inciso IV,
da Portaria RFB no 3.014/2011).
11. Como não poderia deixar de ser, a Portaria RFB no 3.014/2011 está em
consonância com o decreto do qual se originou, o Decreto no 3.724/2001.
Confira-se:
“(...)
Art.2oOs procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados,
em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente
terão início por força de ordem específica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
§1oNos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou
qualquer outra prática de infração à legislação tributária, em que o
retardamento do início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses da
Fazenda Nacional, pela possibilidade de subtração de prova, o Auditor Fiscal
da Receita
Federal do Brasil deverá iniciar imediatamente o procedimento fiscal e, no
prazo de cinco dias, contado de sua data de início, será expedido MPF especial,
do qual será dada ciência ao sujeito passivo. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
§2o Entende se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
§3oO MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
realizado no curso do despacho aduaneiro;
interno, de revisão aduaneira;
de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, realizado em operação
ostensiva;
relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
(...)”
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720173/2011-79

12. Assim sendo, não tem sentido algum a solicitação de que seja declarado nulo,
por vício formal, o Auto de Infração, por não ter se originado de qualquer
Mandado de Procedimento Fiscal, uma vez que não há exigência de mandado de
procedimento fiscal para revisão interna das DIPJ entregue pelos contribuintes.
13. Além disso, devo lembrar que, com base no que dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF, só se
poderia declarar nulo o Auto de Infração se este tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu, haja
vista ter sido lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e da
Interessada ter exercido o pleno direito de defesa por meio de apresentação de
sua Impugnação. Quaisquer eventuais irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas não importariam em nulidade e deveriam ser sanadas, a
teor do que dispõe o art. 60 do Decreto no 70.235/1972.
14. Voto, pois, pelo afastamento desta Preliminar de nulidade do Auto de
Infração.
Do Mérito
15. Em síntese, alega a Interessada que deveria ser: (a) reconhecido o pagamento
espontâneo parcial dos débitos apurados no Auto de Infração, para fins de
abatimento do valor do principal exigido (e seus consectários legais); b) admitida
a aplicação da denúncia espontânea, com a exclusão de qualquer multa (ofício ou
mora), para a totalidade dos valores exigidos, consoante previsto pela ADI/SRF
no 05/2002, vez que a Impugnante, em razão da falta de emissão de MPF,
continua fazendo jus à espontaneidade; c) subsidiariamente, reduzir a multa de
ofício para o patamar previsto para a multa de mora, em consonância com os
ditames do § 1o do art. 59 da Lei no 8.383/1991 e d) suspender a exigibilidade do
saldo do montante declarado, mas não recolhido, em razão da adesão da
Impugnante ao parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009.
16. Passo a me pronunciar.
17. Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 138 do CTN, não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração.
18. No presente caso, a primeira ciência da Interessada do procedimento fiscal
em foco se deu em 27/05/2011 (fl. 31), de modo que a responsabilidade dela por
qualquer infração só deve ser excluída relativamente a pagamentos pertinentes
efetuados antes de 27/05/2011.
19. Alega a Interessada que efetuou pagamentos espontâneos do principal de
IRPJ no valor de R$ 188.841,77, de modo que o valor do principal lançado
deveria ser de R$ 177.865,09 (366.706,86 – 188.841,77) e não de R$
366.706,86, como lançado.
20. De fato, a Interessada recolheu espontaneamente, no código 2089 (IRPJ –
Lucro Presumido), o valor de R$ 188.841,77, como mostra a tabela abaixo (os
valores foram extraídos do sistema SIEF que indica que os pagamentos não
foram alocados a qualquer débito, como era de se esperar, uma vez que os
débitos correspondentes aos pagamentos não foram declarados em DCTF. Às fls.
132 a 139 encontram-se os Comprovantes de Arrecadação juntados pela
Interessada à Impugnação – Doc. 09:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720173/2011-79

21. Alega a Interessada que, para fins de quitação dos valores remanescentes,
aderiu espontaneamente ao parcelamento especial instituído pela Lei no
11.941/2009 (“REFIS IV”), optando pela inclusão da totalidade dos débitos,
sendo que vem adimplindo o parcelamento, pelo quê faz jus aos benefícios da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
22. O parcelamento a que se refere a Interessada foi pedido em 23/11/2009 (fl.
141), sendo que, em 30/06/2010, a Interessada declarou que após consulta dos
débitos, irá incluir, no parcelamento da Lei no 11.941, de 27/05/2009, a
totalidade dos débitos constituídos, inclusive os que se encontravam com a
exigibilidade suspensa em decorrência de ações judiciais, impugnações e
recursos administrativos cuja desistência foi efetuada nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 13, de 19/11/2009 (fl. 143).
23. Como os valores que estão sendo exigidos no Auto de Infração em foco
foram constituídos em 11/08/2011 (data da ciência do Auto de Infração), uma
vez que não haviam sido declarados em DCTF anteriormente, ou seja, não
haviam sido constituídos antes, evidentemente eles não fazem parte do
parcelamento em foco dos valores dos débitos constituídos, como muito bem
sabe a Interessada, apesar de querer fazer crer o contrário.
24. Portanto, o parcelamento alegado pela Interessada nada tem a ver com os
lançamentos em questão.
25. Assim sendo, no presente caso, a multa de ofício de 75% só deveria ter sido
aplicada sobre a parte faltante do pagamento do principal, nos termos do que está
disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996: “Nos casos de lançamento de
ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a diferença
de imposto nos casos de falta de pagamento”.
26. A tabela abaixo bem resume o que foi feito pelo Autuante e o que entendo
deva ser modificado em sede de julgamento:

27. Voto, pois, por dar Provimento em Parte à Impugnação, para:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720173/2011-79

Manter o lançamento de IRPJ, no valor total de principal de R$ 366.706,86;
Que na exigência de parte do do principal, no valor de R$ 188.841,77, sejam
considerados os valores já pagos espontaneamente, (total de principal de R$
188.841,77 mais encargos moratórios, cujos comprovantes de arrecadação
encontram-se às fls. 132 a 139, vide item 20 do voto), os quais deverão ser
devidamente alocados pela unidade competente aos débitos correspondentes
constituídos pelo Auto de Infração;
Que seja exigida a parte restante do principal, no valor de R$ 177.865,09,
acrescida da multa de 75% e dos juros de mora.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor De Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital